Tribunal: TJSP
Processo: 2037074-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão relativa ao termo inicial da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para constituição do ITCMD referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao Fisco Estadual, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.841.798 – TEMA 1048/STJ.
-

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão relativa ao termo inicial da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para constituição do ITCMD referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao Fisco Estadual, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.841.798 – TEMA 1048/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.